Tribunal: TJMT
Processo: 0047513-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047513-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RODRIGO PERES PEREIRA & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.443.656/0001-30 (EMBARGANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), RODRIGO PERES PEREIRA - CPF: 836.833.991-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO PERES PEREIRA - CPF: 836.833.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), RODRIGO PERES PEREIRA & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.443.656/0001-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA – ME, E, POR OUTRO LADO, ACOLHEU OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
RODRIGO PERES & CIA LTDA – ME E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E RODRIGO PERES & CIA LTDA - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
RODRIGO PERES & CIA LTDA – ME E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E RODRIGO PERES & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA - ME
, contra a Acórdão (ID: 95611955) que por unanimidade
Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA - ME
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, foi integralmente desprovido (ID: 99150986).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 100896496), que esta Colenda Turma Examinadora incorreu em omissão, uma vez que alega ter comprovado a variação dos preços ocorridos depois da assinatura do aditivo.

Ainda, afirma que a própria Administração Pública reconhece que os preços não seguiram o patamar correto de reajueste/reequilibrio, bem como que a empresa Embargante tinha direito ao reequilibrio pretendido.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada, afastando o reconhecimento da preclusão lógica ao reequilibrio econômico-financeiro, e, consequentemente, que o ESTADO DE MATO GROSSO seja condenado ao pagamento de indenização no importe de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Por sua vez, a parte Apelada também opos Embargos de Declaração (ID: 101691459), asseverando que esta Turma Julgadora incorreu em omissão, pois não determinou a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor, em dissonancia ao art. 85, §11o, do CPC/2015 e a jurisprudencia do STJ.

Ao final, requer-se que seja acolhido os pedidos constantes nos Embargos, para que seja sanada a omissão apontada e majorado os honorários sucumbenciais.

Apenas a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 102530463), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão de inexistir interesse público que legitimaria a intervenção, de acordo com o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
RODRIGO PERES & CIA LTDA – ME E ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E RODRIGO PERES & CIA LTDA - ME

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE APELANTE

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
quantum
decidido.

Com efeito, sabe-se que no que tange aos contratos administrativos, a Constituição Federal vigente, estabelece em seu art. 37, inciso XXI, que as contratações devem ocorrer por meio de processo licitatório, assegurando igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantendo as condições presentes na proposta, com exceção, das exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Outrossim, é um saber público e notório, que a Lei 8.666/93, institui normas para licitações e contratos atinentes a Administração Pública, onde em seu art. 65, inciso I, alínea “d”, estabelece que os contratos oriundos de processo licitatório, podem sim ser alterados (com as devidas justificações). In verbis:

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.“

Considerando os referidos dispositivos, tem-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no momento da proposta de preços com a aceitação da proposta pela Administração Pública, é um direito incontestável do contratado.

Não obstante, existem institutos próprios para tanto, conforme foi devidamente explicitado pelo Juízo de Origem, senão vejamos:

“(...) o ordenamento jurídico instituiu dois institutos voltados à recomposição da equação econômico-financeira, quais sejam, o reajuste, que pode ser operado pela correção do valor contratado por um índice financeiro, com o objetivo de corrigir os efeitos da variação dos custos de produção que afetam o cumprimento do contrato, especialmente aqueles determinados pela inflação, e a revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro, cujo objetivo consiste em recompor os efeitos decorrente de áleas extraordinárias, imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que afetam a condição inicial de equilíbrio entre os encargos da contratada e a remuneração devida pela Administração contratante. A repactuação é o instituto aplicado aos contratos administrativos de prestação de serviços. Seu fato gerador é a entrada em vigor de Lei, Acordo ou Convenção coletiva que altere as verbas trabalhistas de determinado setor, aumentando para o contratado o ônus financeiro a ser suportado no âmbito do ajuste administrativo (...)“

Logo, no presente caso, o gênero de reajuste utilizado é a repactuação, que ocorre nos contratos cujo o objeto, trata-se exclusivamente de prestação de serviço, partindo da premissa de uma variação de componentes referentes ao custo do referido contrato, sendo necessária a demonstração analítica, com base em planilha de custos e formação de preços.

Aliás, o Tribunal de Contas da União expressou o seu entendimento, de que a repactuação somente pode ser apresentada até o momento da prorrogação do contrato, ou seja, a partir da celebração do termo de prorrogação contratual, ocorre a preclusão lógica do direito. Neste sentido, vejamos trechos do voto do Ministro Relator Benjamim Zymler, no Acórdão no 1.827/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União:

“57. A lei reconhece que a prorrogação pode acarretar a alteração das condições originais da contratação não apenas em relação aos prazos contratuais. Apesar de as cláusulas iniciais do contrato serem mantidas inalteradas, as cláusulas relacionadas aos preços podem ser revistas em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro da contratação. 58. Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado. 59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). 60. Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita. Em outros termos, a despeito do prévio conhecimento da majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005, a empresa contratada agiu de forma oposta e firmou novo contrato com a Administração por meio do qual ratificou os preços até então acordados e comprometeu-se a dar continuidade à execução dos serviços por mais 12 (doze) meses. 61. Por conseguinte, considero que a solicitação de repactuação contratual feita pela empresa Poliedro em 10/4/2007, com efeitos retroativos a 1/5/2005, encontra óbice no instituto da preclusão lógica. Com efeito, há a preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado. In casu, a incompatibilidade residiria no pedido de repactuação de preços que, em momento anterior, receberam a anuência da contratada. A aceitação dos preços propostos pela Administração quando da assinatura da prorrogação contratual envolve uma preclusão lógica de não mais questioná-los com base na majoração salarial decorrente do acordo coletivo ocorrido em maio de 2005.”

Desta forma, em razão da preclusão lógica do direito a repactuação da parte Apelante, não há que se falar em reajuste dos valores estabelecidos incialmente pelo contrato celebrado entre as partes.

Assim, consequentemente, inexiste qualquer obrigação do contratante de indenizar a parte contratada, em razão da ausência de comprovação de conduta ilícita.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”

Desta forma, inequivocamente, tem-se que os Embargos de Declaração opostos pela parte Apelante, não merecem ser acolhidos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE APELADA

Inobstante, no que concerne aos Embargos de Declaração opostos pela parte Apelada, tem-se que de fato
no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto por RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA, foi integralmente desprovido, a parte Apelada ora Embargante faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Com tais considerações,
NEGO ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por RODRIGO PERES PEREIRA & CIA LTDA – ME, e, por outro lado,
DOU ACOLHIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para
majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021